Tribunal: TJSP
Processo: 2312372-97.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Alegação de omissões e contradições no v. acórdão embargado. Vícios inexistentes. Tentativa de rediscussão de matérias enfrentadas pelo acórdão, que abordou os pontos essenciais para a solução do litígio. A insurgência quanto ao resultado do julgamento deve se dar pelas vias recursais próprias. Adoção do prequestionamento implícito.

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Alegação de omissões e contradições no v. acórdão embargado. Vícios inexistentes. Tentativa de rediscussão de matérias enfrentadas pelo acórdão, que abordou os pontos essenciais para a solução do litígio. A insurgência quanto ao resultado do julgamento deve se dar pelas vias recursais próprias. Adoção do prequestionamento implícito. Embargos rejeitados.